Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-61.2013.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000927-61.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 890.821.681-20 (APELADO), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), RONALDO QUINTAO - CPF: 773.909.111-15 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- INCAPACIDADE TOTAL-SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO -
TERMO

INICIAL
– DATA DA SUSTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO
43
DA LEI N.
8.213
/91
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I-A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II-A
aposentadoria
por
invalidez
é devida a partir do dia imediato à sustação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo
43
, da Lei
8.213
/1991.

III -
No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Instituto Nacional do Seguro Social, que nos autos da
ação Ordinária de benefício previdenciário,
promovida por CLAUDIA REGINA CARDOSO, em seu desfavor, julgou procedente o pedido formulado pelo autora, a fim de condenar o INSS a conceder o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício (26/1/2013), bem assim confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Como causa de pedir recursal, o Apelante afirma, em síntese, que o Apelado não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, haja vista não ter comprovado sua qualidade de segurada, tampouco o preenchimento da carência exigida em lei, seja à época do requerimento administrativo, seja a época da data fixada judicialmente.

Subsidiariamente, requereu seja deferido tão somente a conceção do auxílio-doença.

Ressaltou, que acaso mantida a concessão da aposentadoria por invalidez, pugna pela alteração da data de inicio do beneficio (DIB) PARA 14/12/2016 (data do laudo pericial).

Alega, ainda, que a atualização monetária deve observar o art. 1º F da Lei n.º 9.494/97, coma a redação dada pela Lei 11960/2009.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (id. 2221562 e 2221563).

Contrarrazões (id. 2221566).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 2316967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que a Autora/Apelada aduz em síntese que

em maio de 2008 sofreu grave enfermidade, do qual ficou incapacitada para o trabalho, requerendo junho ao INSS auxilio doença, da qual sempre era prorrogado, que me 25/01/2013 ao realizar nova perícia, o perito não mais reconheceu a incapacidade para o trabalho.

Ressalta que não possui condições físicas de retornar ao labor, ou de exercer qualquer atividade que exija o mínimo de esforço físico, conforme laudo pericial anexo nos autos.

Requer o restabelecimento do auxílio doença acidentário, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez
.

Para corroborar com o alegado juntou aos autos, vários atestados médicos (id. 2221554), que demonstram a ocorrência do quadro clinico apontado.

É O QUE MERECE REGISTRO

Logo, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado: conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo pericial apresentado, a autora, ora apelada, possui incapacidade

permanente para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“...R. 19. A incapacidade observada é total;

R. 21. A paciente não é susceptível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa...”

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que a apelada preenche os requisitos exigidos pela lei de regência, visto que há nos autos comprovação de sequela permanente para o labor originário e para diversas atividades que exijam movimentos repetitivos.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez, não havendo, portanto, que se falar em reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.”(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIODOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, como se vê, a apelada preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurada, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência.

QUANTO O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFICIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Sabe-se que o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por sua vez a aposentadoria por invalidez é devida, a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/1991.

Assim, constato que, no caso vertente, o Apelante não assiste razão. Logo, sem muita delonga, o marco inicial, para concessão da aposentadoria por invalidez, deve ser a data da cessação do auxílio-doença, consoante se verifica do entendimento jurisprudencial que segue abaixo.

Veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONCESSÃO – TERMO INICIAL – DATADA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91
. (N.U 0004595-90.2010.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/08/2019, publicado no DJE 28/08/2019). (Destaquei)

Desse modo, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia o auxílio-doença, é a data da cessação administrativa do benefício, que, no presente caso, deu-se a partir do dia 26/01/2013.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento e,
por conseguinte, retifico em parte a sentença

para determinar que os juros e correção monetária deve se observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021